Tribunal: TJDFT
Processo: 0719514-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719514-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: GIGLIANE TREVISAN DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por osé Celso Gontijo Engenharia S/A e JCGONTIJO Guara II Empreendimentos Imobiliários S/A contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Guará que deferiu a penhora de 5% do faturamento bruto diário das empresas até o pagamento dos valores devidos (autos no 0000866-04.2017.8.07.0014, ID no 233871928). 2. Alegam, em suma, que a medida fere o princípio da menor onerosidade, pois o percentual de penhora determinado sobre o faturamento bruto diário é elevado (5%) e pode interferir no regular desenvolvimento de suas atividades. 3. Sustentam que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida extrema e excepcional, que deve ser adotada apenas quando todas as alternativas menos gravosas tenham sido esgotadas, respeitando a ordem preferencial do art. 835 do CPC, o que não foi observado na decisão. 4. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 71923127). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 9. Por lógica, têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. 10. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. 11. Precedente desta Turma: Acórdão no 1952125, 0724148-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024. 12. Apesar de alegarem que a medida constritiva não deve prevalecer, pois o percentual determinado é elevado e poderá comprometer o regular desenvolvimento das suas atividades, as agravantes deixaram de apresentar elementos documentais que corroborem suas afirmações. 13. O percentual de 5% (cinco por cento) consignado na decisão é razoável e as agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que a medida irá, de algum modo, interferir no regular desenvolvimento das suas atividades empresariais. 14. Já foram realizadas outras diligências com o intuito de viabilizar o adimplemento dos valores devidos à agravada, as quais não obtiveram sucesso. A penhora de parte do faturamento bruto diário possibilitará que a agravada receba a quantia devida, observando, portanto, a ordem do art. 835, I do CPC. 15. Apesar de sustentarem que as medidas constritivas pleiteadas pela agravada deveriam ter observado a ordem de preferência prevista no rol art. 835 do CPC, para a efetividade da prestação jurisdicional, após a pesquisa de ativos em nome das devedoras é possível alterar ordem das medidas constritivas, de acordo com as especificidades do caso concreto. 16. Essa possibilidade não implica qualquer nulidade processual, uma vez que o ato não será repetido nem a sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte. 17. Eventual nulidade somente estaria configurada mediante a demonstração do respectivo prejuízo (CPC, art. 282), o que não se coaduna com o cenário fático-jurídico dos autos de origem. 18. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1416368, 07041799520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Após, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO